Tribunal: STJ
Processo: 0002499-41.2016.8.26.0407
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante alegou que sua insurgência cingia-se exclusivamente a matérias de
direito, sustentando a equivocada aplicação da Súmula n. 7 do STJ, e que as razões
recursais partiram da versão fática acolhida pelo acórdão recorrido, questionando apenas
o enquadramento jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e detalhada aos fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bdbc5766-853c-4a5a-822f-310afa96b13f

4. A parte agravante não apresentou impugnação específica e detalhada aos fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a contestar o mérito da demanda de forma genérica,
sem demonstrar o desacerto dos fundamentos adotados na decisão monocrática.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
para o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ.
6. A simples alegação de busca por reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. É necessário demonstrar, de forma
fundamentada e minuciosa, que os fatos delineados no acórdão recorrido exigem
interpretação jurídica distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A simples alegação de busca por reenquadramento jurídico dos fatos não afasta o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário demonstrar, de
forma fundamentada e minuciosa, a necessidade de interpretação jurídica distinta dos
fatos delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, incisos V e VII; CP,
§§ 2o, inciso "c", e 3o; Súmulas n. 7 e
art. 33,
182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.828.756/SE,
julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.425.542/SP,
Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bdbc5766-853c-4a5a-822f-310afa96b13f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante alegou que sua insurgência cingia-se exclusivamente a matérias de
direito, sustentando a equivocada aplicação da Súmula n. 7 do STJ, e que as razões
recursais partiram da versão fática acolhida pelo acórdão recorrido, questionando apenas
o enquadramento jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54833652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Código de Controle do Documento: 337b4ac8-cfc4-4787-a6e3-0b82ceb0b71e

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica e detalhada aos fundamentos da
decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou impugnação específica e detalhada aos fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a contestar o mérito da demanda de forma genérica,
sem demonstrar o desacerto dos fundamentos adotados na decisão monocrática.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
para o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ.
6. A simples alegação de busca por reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. É necessário demonstrar, de forma
fundamentada e minuciosa, que os fatos delineados no acórdão recorrido exigem
interpretação jurídica distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A simples alegação de busca por reenquadramento jurídico dos fatos não afasta o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário demonstrar, de
forma fundamentada e minuciosa, a necessidade de interpretação jurídica distinta dos
fatos delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, incisos V e VII; CP,
§§ 2o, inciso "c", e 3o; Súmulas n. 7 e
art. 33,
182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54833652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Código de Controle do Documento: 337b4ac8-cfc4-4787-a6e3-0b82ceb0b71e

STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.828.756/SE,
julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.425.542/SP,
Quinta Turma, julgado em 17.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRESSA EMILLI
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
EUGENIO DOS SANTOS
especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ (fls. 2216-2219).
Neste agravo regimental, a defesa alega que não pretende reexaminar o
conjunto fático-probatório, ao argumento de que sua insurgência cinge-se
exclusivamente a matérias de direito, notadamente a equivocada aplicação da Súmula n.
7, STJ, pois as razões partiram da versão fática acolhida pelo acórdão e apenas
questionam o correto enquadramento jurídico. Afirma que o Tribunal de origem deixou
de aplicar o
incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por inexistirem
art. 386,
provas produzidas sob o crivo do contraditório que indiquem autoria, sendo indevida a
condenação fundada em elementos inquisitivos, conforme o
do Código de
art. 155
Processo Penal.
Postula, ainda, que, afastadas as qualificadoras, seja fixado o regime inicial
aberto, em razão do redimensionamento da pena e das condições pessoais favoráveis, nos
termos do
§§ 2o, alínea “c”, e 3o, do Código Penal (fls. 2247-2262).
art. 33,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não deve ser conhecido, uma vez que, ao analisar suas
razões, constato que a parte agravante não apresentou impugnação específica e detalhada
quanto aos fundamentos adotados na decisão agravada. Esta, por sua vez, concluiu pelo
não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
enfrentamento direto ao óbice previsto na Súmula n. 7, STJ (fls. 2216-2219).
Em observância ao princípio da dialeticidade, caberia à parte recorrente
apresentar impugnação clara e suficiente à decisão monocrática, demonstrando de forma
específica o desacerto dos fundamentos nela adotados.
Contudo, a defesa não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a contestar o
mérito da demanda — sustentando a absolvição por insuficiência de provas e a nulidade
da condenação por se fundar em elementos inquisitivos — além de afirmar, de maneira
Documento eletrônico VDA54833652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Código de Controle do Documento: 337b4ac8-cfc4-4787-a6e3-0b82ceb0b71e

genérica, que "os fundamentos foram impugnados adequadamente, porquanto as razões
recursais partiram da versão fática acolhida pelo acórdão impugnado, não havendo
divergências entre elas, mas apenas e tão somente ao enquadramento jurídico mais
adequado" (fl. 2247).
Cumpre destacar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não se mostra
suficiente a simples alegação de que se busca apenas o reenquadramento jurídico dos
fatos. É imprescindível que a parte demonstre, de maneira fundamentada e minuciosa,
que os fatos delineados no acórdão recorrido exigem uma interpretação jurídica distinta
daquela adotada pelo julgador.
A propósito:
"3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o
recorrente apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando
a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das
provas." (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.828.756/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
29/8/2025)
"3. O agravante não impugna adequadamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se
a reiterar as alegações já apresentadas, sem demonstrar a
desnecessidade de reexame de provas. Aplicação da Súmula 182 do
STJ, que obsta o conhecimento do agravo.
4. A pretensão de reexame de provas, vedada pela Súmula 7
do STJ, não foi adequadamente afastada pelo agravante, que não
demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental."
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.425.542/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
14/10/2025)
Assim, incide novamente o disposto na Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto
Documento eletrônico VDA54833652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Código de Controle do Documento: 337b4ac8-cfc4-4787-a6e3-0b82ceb0b71e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.087.967 / SP
Número Registro: 2023/0263180-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024994120168260407
000249941201682604079332016
24994120168260407
249941201682604079332016 9332016
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
RECORRIDO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
Documento eletrônico VDA55149202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: bcd3e7ae-dff6-41bb-aebd-f36521daa361

ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS : TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: bcd3e7ae-dff6-41bb-aebd-f36521daa361